Tribunal: TJDFT
Processo: 0715420-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 106/STJ. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO.

1. Nos termos do caput do art. 174 do CTN, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.

2. Se o despacho que ordenou a citação foi proferido dentro do quinquênio legal do lançamento tributário previsto pelo art. 174, inc. I, do CTN, não se reputa prescrita a exigibilidade de cobrança da respectiva exação.

3. Não é razoável que a demora na efetivação da citação por motivos inerentes aos mecanismos da justiça, seja computado em desfavor da Fazenda Pública, impondo-se a aplicação do Enunciado de Súmula n. 106 do STJ.

4. Negou-se provimento ao recurso.